Tribunal: TJSP
Processo: 1006442-72.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar de ilegitimidade passiva. Descabimento. Réu que opera plataforma digital de onde se subtraíram os valores da requerente. Alegação da autora que é suficiente para aferir a legitimidade passiva. Teoria da asserção. Preliminar afastada. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais. Empréstimos e transferências não reconhecidos pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar de ilegitimidade passiva. Descabimento. Réu que opera plataforma digital de onde se subtraíram os valores da requerente. Alegação da autora que é suficiente para aferir a legitimidade passiva. Teoria da asserção. Preliminar afastada. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos morais. Empréstimos e transferências não reconhecidos pela autora. Relação de consumo. Fraude praticada por terceiro através do aplicativo de celular furtado. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação de serviços reconhecida. Cancelamento dos empréstimos e das transações fraudulentos. Retorno das partes ao status quo ante, devendo serem restituídos à autora os valores indevidamente retirados de sua conta corrente, sem compensação, visto que não restou provado que a autora tenha se beneficiado dos valores depositados em sua conta a título de empréstimos. Repetição em dobro. Cabimento descontos posteriores à publicação do acórdão. EAResp no 676608/RS, com as modulações do que foi decidido nos Embargos de Divergência em Agravo, relativos ao mesmo recurso. Sentença mantida nesse ponto. Danos morais configurados. Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Sentença mantida nesse ponto. Valor da condenação reduzido para R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.